Tribunal: CARF
Processo: 10280.005342/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.005342/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.650 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ADEMILDO BARBOSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÕES DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO ESTABELECIDAS
PELA LEI No 8.852/1994.
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei no 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF. (Súmula CARF no 68)
ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE
VALORES RECEBIDOS.
Alegações genéricas a respeito do caráter indenizatório não são suficientes para
afastar o trabalho fiscal, sendo necessário que o Contribuinte demonstre a que
se referem os rendimentos que alega ter caráter indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 11 de agosto de 2008, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.042,74,
acrescido de multa de ofício e demais consectários, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 20.460.11.
Devidamente notificado, o Recorrente protocolou SRL, que restou indeferida pela
DRF – Belém.
O Recorrente apresentou impugnação alegando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005342/2008-36
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005342/2008-36

a) Os valores tidos como omitidos foram recebidos a título de adicional de tempo
de serviço, adicional de periculosidade, abono pecuniário, 1/3 de férias, 13o
salário, salário família, diárias, adicional noturno e gratificação de risco sobre
os quais não poderia incidir IRPF, na forma do art. 1o, III, da Lei 8.852/94; e
b) o valor de R$ 4.256,04 tido como rendimento omitido foi recebido pelo ora
Recorrente em decorrência de reajuste de 28,86% nos seus vencimentos,
estando tal matéria em Impugnação.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 11); (ii) recibo de entrega de declaração de ajuste anual
completa (fls. 13 a 24); (iii) comprovante de rendimentos (fl. 25); (iv) recibos de pagamento (fls.
26 a 28); (v) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls.
29); (iv) cópia da Lei n° 8.852/94.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), proferiu
acórdão de n° 01-18.016 – 5a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que como aponta o art. 43 do Decreto n° 3.000/99, quaisquer rendas,
proventos ou vantagens, independentemente da denominação, da origem ou da forma de
percepção, em princípio, devem compor rendimento bruto para efeito da tributação do imposto
sobre a renda, porquanto abrangidos pelo campo de incidência do referido tributo.
Irresignado com o v. acordão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Rendimentos Fiscais alegando, em síntese que:
 o rendimento recebido, no valor de R$ 16.204,07 é isento de IRPF por
força da Lei no 8.852/1994; e
 o rendimento recebido no valor de R$ 4.256,04 refere-se a verba de caráter
indenizatório não sujeita à incidência do IRPF.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de sua admissibilidade.
Ab initio, deve-se destacar que o Recorrente, em seu recurso voluntário, limita-se
a afirmar genericamente que o valor de R$ 16.204,07 é isento por força da Lei no 8.852/1984,
sem desenvolver argumentação mais detalhada sobre a origem dos rendimentos, não sendo
possível verificar, a partir do exame da petição do recurso voluntário, a que se referem os
rendimentos tidos como omitidos.
Em verdade, o Recorrente afirma em seu recurso que
“decorrendo o valor de R$ 16.204,07 (dezesseis mil duzentos e quatro reais e sete
centavos) do percebimento de diárias de viagem, adicionais de férias, etc., inexiste
qualquer razão para que tais créditos sejam tratados como rendimentos tributáveis, de
acordo com a Lei no 8.852/1994.”
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005342/2008-36

Dessa forma, nota-se que o Recorrente acredita que o simples enquadramento dos
rendimentos na Lei no 8.852/1984 é suficiente para ver reconhecida a isenção tributária de IRPF.
Ocorre que equivoca-se o Recorrente, uma vez que o enunciado prescritivo
transcrito acima não veicula norma de isenção tributária. Este é o entendimento sumulado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, veja-se:

Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Igualmente genérica é a alegação de que os rendimentos tidos como omitidos no
valor de R$ 4.256,04 referem-se a verba de caráter indenizatório não sujeita à incidência do
IRPF.
A este propósito, o Recorrente ocupa-se de desenvolver longo arrazoado sobre a
não incidência de imposto de renda sobre indenizações, mas omite-se quanto à demonstração de
que os rendimentos recebidos teriam, de fato, caráter indenizatório.
Assim, é certo que simples alegações genéricas não tem o condão de afastar o
trabalho fiscal. Este entendimento já foi manifestado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Veja-se:
Numero do processo: 10860.001835/2005-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Aug 14 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 ÔNUS DA PROVA Cumpre ao contribuinte provar as alegações
contidas na Impugnação ao Auto de Infração, não bastando meras alegações genéricas,
sem qualquer respaldo documental.
Numero da decisão: 2401-006.726
Nome do relator: MARIALVA DE CASTRO CALABRICH SCHLUCKING

Portanto, entendo que deve ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005342/2008-36

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital